Tribunal: TJDFT
Processo: 0707879-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707879-93.2020.8.07.0018 RECORRENTE: SOUTO &amp; SILVA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA RECORRIDO: PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA TERRACAP, TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EDITAL EXIGÊNCIA. HABILITAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE ALGUNS DOCUMENTOS APÓS O PRAZO. APÓS HABILITAÇÃO NA FASE PRELIMINAR. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. O edital é o instrumento convocatório no qual são definidos os critérios e as normas que regerão todo o procedimento licitatório, bem como as que serão aplicadas ao final para se formalizar a contratação do objeto licitado 2. Prevendo o edital a possibilidade de o licitante classificado na fase preliminar, independentemente da modalidade de pagamento, protocolizar cópia dos documentos listados no edital, ainda que dentre os documentos haja anotação inadequada, incompleta e/ou insuficiente, sob pena de desclassificação, razoável que se possa complementar com os faltantes posteriormente. 3. Não é possível ignorar a formalidade com a qual deve ser conduzido o processo licitatório, sendo cediço que o edital deve vincular os licitantes às suas exigências, mas não podem importar na imposição de formalismos exacerbados, já que o procedimento não se constitui um fim em si mesmo, ao contrário, tem por objetivo selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, mas, ao mesmo tempo, busca propiciar a todos os interessados igual oportunidade de contratar com o Poder Público. 4. Afigura excesso de formalismo a inabilitação da licitante cuja proposta foi a mais vantajosa para Administração Pública em razão da apresentação incompleta dos documentos necessários, haja vista a previsão de apresentação oportuna. 5. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, a recorrente aponta ofensa aos artigos 3o e 41, ambos da Lei no 8.666/93, sustentando ser devida a anulação da decisão que homologou o resultado da licitação e a desclassificação dos primeiros colocados, porquanto a documentação teria sido apresentada após o prazo previsto no edital, em violação aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta ao artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, repisando os argumentos da inicial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o e 41, ambos da Lei no 8.666/93. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) tenho que não houve descumprimento dos itens 37 (trinta e sete) e 38 (trinta e oito) do Edital, já que a empresa vencedora do certame não se quedou inerte no prazo de apresentação dos documentos para habilitação, haja vista que se permitiu que os licitantes habilitados na fase preliminar apresentassem os documentos faltantes, desde que tenham sido apresentados os demais dentro do prazo estipulado. Do mesmo modo, por força do princípio da vinculação do instrumento convocatório, é de se reconhecer que foram observadas as disposições previstas no edital referente ao procedimento licitatório em discussão. Assim, entendo que a sentença atacada foi prolatada em conformidade com o princípio da proporcionalidade, já que não se me apresenta adequado inabilitar empresa que, embora tenha apresentado a proposta mais vantajosa, não acostou todos os documentos dentro do prazo de 10 (dez) dias, quando lhe era permitida a complementação, conforme prescreve o item 38 do edital (ID 27925090 - Pág. 6). De tal modo, não houve, no presente caso, mitigação do princípio da isonomia, haja vista que foi todos os participantes do certame receberam igual tratamento. Ora, o princípio do formalismo, como todo princípio, não pode ser interpretado de maneira absoluta, principalmente porque existem outros princípios informadores do sistema que, aparentemente, mostram-se antinômicos entre si (ID 27925090 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário lastreado na suposta transgressão ao artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1298459 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024